Tribunal: TJSP
Processo: 0006869-66.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso interposto contra r. decisão que deferiu o benefício de livramento condicional ao sentenciado – necessidade de prévia progressão ao regime intermediário e de efetiva vivência em semiliberdade – Requisito não previsto em Lei – Presença dos requisitos objetivo-temporal e subjetivo previstos no art. 83, do Código Penal – Condenado que demonstrou efetiva

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso interposto contra r. decisão que deferiu o benefício de livramento condicional ao sentenciado – necessidade de prévia progressão ao regime intermediário e de efetiva vivência em semiliberdade – Requisito não previsto em Lei – Presença dos requisitos objetivo-temporal e subjetivo previstos no art. 83, do Código Penal – Condenado que demonstrou efetiva adaptação ao benefício deferido na origem, enquanto pendente recurso interposto objetivando sua cassação – Decisão mantida – Recurso não provido.